Tribunal: TJSP
Processo: 2223968-51.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação por arbitramento. Condenação ao pagamento de contas de consumo de água e coleta de esgoto. Presidência da Seção de Direito Privado que retorna os autos para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Não efetivação de adequação do v. acórdão, pois este já está de acordo com o entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação por arbitramento. Condenação ao pagamento de contas de consumo de água e coleta de esgoto. Presidência da Seção de Direito Privado que retorna os autos para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Não efetivação de adequação do v. acórdão, pois este já está de acordo com o entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do REsp 1.495.146/MG, com repercussão geral – Tema 905 do STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.